Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Gratuidade de justiça concedida em razão da prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, por falta de prova que a contrarie.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes.
3. É vedado ao reconvindo revel "contestar", em apelação, matéria acobertada pela preclusão.
4. Ausente prova de incapacidade laboral, é indevida a fixação de alimentos a ex-cônjuge capacitado para operar no mercado de trabalho.
5. Honorários de sucumbência: o critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário, devendo a condenação observar o valor da causa quando não for irrisório nem inestimável (inconfundível com valor elevado). Honorários de sucumbência fixados sobre o proveito econômico obtido (CPC 85, § 2°).